Tribunal: STF
Processo: RE 1266891
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão em que o Ministro Celso de Mello negou provimento ao recurso extraordinário deduzido por BRV – Móveis LTDA (evento 29), tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca do tema, conforme a seguir explicado.
    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório (evento 31).
    Reexamino o apelo extremo.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após a decisão monocrática, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à aplicabilidade do princípio da anterioridade geral (anual ou de exercício) em face das reduções de benefícios fiscais previstos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), formalizado em mandado de segurança impetrado por sociedade empresária (ARE 1.285.177/ES, Ministro Luiz Fux, Tema 1.108/RG).
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese do Tema 1.108/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator